Tribunal: TJMT
Processo: 0031820-43.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031820-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ADENIR DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 791.278.431-49 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ANA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 202.483.341-15 (APELANTE), BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHAES - CPF: 062.315.001-87 (APELANTE), BENEDITO SERGIO LEQUE REINALDO - CPF: 345.881.911-87 (APELANTE), LEOZINA RODRIGUES SATELES - CPF: 107.737.381-34 (APELANTE), MARIA DE FATIMA MATTOS - CPF: 209.467.671-49 (APELANTE), NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA - CPF: 442.206.931-49 (APELANTE), NILO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.875.851-68 (APELANTE), ODENIL FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 314.198.601-00 (APELANTE), WALMIR HUGO SOARES - CPF: 267.493.781-53 (APELANTE), WALDECK MACIEL JORTE - CPF: 275.205.601-04 (APELANTE), VALMIR RODRIGUES AMADOR - CPF: 107.495.601-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA – LITISPENDÊNCIA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA – MULTA APLICADA SOBRE O INTERESSE DE CADA RECORRENTE NA CAUSA PRIMÁRIA – EXEGESE DO §1o, DO ARTIGO 85, DO CPC – CAUSA COM MAIS DE UM LITIGANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANTENÇA DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE MISERABILIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADENIR DE CAMPOS PEREIRA E OUTROS
em que se insurge contra a sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES E LEOZINA RODRIGUES SATELES ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto embargos de declaração pelos ora recorrentes, foram eles rejeitados.

Em suas razões recursais, afirma que busca a reforma tão somente em relação a condenação daqueles por litigância de má-fé e fixação dos honorários de sucumbência.

Sustenta que os recorrentes, por serem pessoas humildes e de pouco conhecimento jurídico, não tinham intenção de se valer do processo para receber valores em duplicidade, sendo que desconheciam a existência das demandas.

Assevera a dúvida acerca da manutenção dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, sendo que o entendimento do STJ é no sentido de que não perderia o benefício e, tampouco, exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais.

Destaca que os recorrentes são pessoas idosas, simples e cujo subsidio mensal não ultrapassa a quantia de dois mil reais e, portanto, não conseguem arcar com o pagamento da multa por litigância de má-fé sem prejudicar o seu sustento.

Convola que o interesse dos recorrentes era somente o crédito que possuem e não sobre o valor da causa, daí o motivo da condenação recair sobre os créditos dos condenados.

A patrona dos recorrentes assevera que o juízo de primeiro grau deixou de fixar honorários em seu favor, já que a demanda foi julgada parcialmente procedente em relação a 10 autores e improcedente somente em relação a três, devendo receber honorários sucumbenciais, conforme art. 85, do CPC.

Depois de expor suas razões, deprecam pelo provimento do recurso, para afastar a condenação dos recorrentes a multa por litigância de má-fé e, caso mantida, seja fixado em 5% sobre o crédito que cada um dos recorrentes buscava receber.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
ADENIR DE CAMPOS PEREIRA E OUTROS
em que se insurge contra a sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES E LEOZINA RODRIGUES SATELES ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Precipuamente, destaca-se que
A assistência judiciária é um instituto jurídico, que visa garantir o acesso de todos os necessitados à proteção judicial, estabelecendo a igualdade dos litigantes perante a lei, por força do artigo
5o
, inciso
LXXIV
da
CF
de 1988, devendo ser ampla e integral.

O artigo 2o da Lei no
1.060
/50 determina que seja o benefício concedido aos necessitados assim compreendidos como "todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado".

A condição de miserabilidade enquanto requisito para o deferimento do pedido, diz respeito, apenas, à inviabilidade, ainda que momentânea, de responder pelos gastos inerentes à demanda.

A condição de necessitado não pode ser medida com instrumento de precisão, reconhecendo que nem sempre a realidade patrimonial reflete a situação financeira do requerente.

Nesta toada, com o advento da lei
13.105
/15 que, em seu artigo
98
tratou do assunto, consignando em seu artigo
98
,
que:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiç
a, na forma da lei."

Não se vislumbrando situações que levariam revogação do benefício em questão, deve ser o benefício mantido em favor dos recorrentes.

Ademais, inobstante seja plenamente reprovável a conduta praticada pelos recorrentes, a deslealdade para com o processo não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente previstas no texto legal.

De outra banda, mostrou-se incontroverso e, inclusive, confirmado pelos recorrentes, ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES E LEOZINA RODRIGUES SATELES que teriam promovido o ajuizamento de cumprimento de sentença em duplicidade, entretanto, através de sua Advogada, alegaram pouco conhecimento das leis, bem como que mais de uma ação para o mesmo fim tivesse sido ajuizada anteriormente.

A litigância de má-fé, estabelecida no artigo 80, do Código de Processo Civil, assim preleciona:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em havendo a caracterização dessa conduta, a parte que lhe der causa deverá responder por perdas e danos, além de sua condenação ao pagamento de um multa, no percentual superior a um e inferior a dez por cento, sobre o valor da causa.

No presente caso, verifica-se que a condenação recaiu sobre os recorrentes ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES E LEOZINA RODRIGUES SATELES em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inobstante alegue a nobre causídica que seus clientes não possuem conhecimento jurídico aprofundado, é certo que à eles competia provar a existência de fraudes, falsificações de instrumento procuratório ou, ainda, de que nunca ajuizaram ações que caracterizasse litispendência. Está provado. Houve a litispendência, já que em momento anterior houvera o ajuizamento de cumprimento de sentença por essas partes, com a mesma causa de pedir e pedido.

Desse modo, não há como afastar dos recorrentes a aplicação da multa pela caracterização da litigância de má-fé.

Todavia, o §1o, do artigo 81, estabelece que “q
uando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

A causa originária tem como autores o total de 13 pessoas, sendo que cada uma delas possui um determinado valor que pretendem receber, a título de gratificação de produtividade, nos termos da Lei n. 6.170/93.

No caso dos recorrentes, estes buscavam o recebimento dos seguintes valores: ANA MARIA – R$ 51.779,63; BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES – R$ 39.664,93; e LEOZINA RODRIGUES SATELES – R$ 22.318,40.

Dessa forma, deve ser levado em consideração, para fins de fixação de multa por litigância de má-fé o respectivo valor que interessava a cada um sobre a causa e não sobre seu integral montante.

Verifica-se, ainda, que o juízo monocrático não arbitrou honorários de sucumbência em favor da nobre advogada que patrocinou a defesa dos autores.

Assim, sem maiores delongas, observando-se o zelo da profissional, a natureza e importância da causa e o
tempo exigido para o seu serviço
, em estrita observância ao que estabelece o artigo 85 e seus incisos, do CPC, sem qualquer promover-lhe o enriquecimento sem causa, apenas e tão somente remunerando-a pelos trabalhos desenvolvidos, arbitro a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de honorários de sucumbência.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação cível, para retificar a sentença, condenando ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGÍNIO DE MAGALHÃES E LEOZINA RODRIGUES SATELES ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor que correspondia ao interesse de cada um dos autores ora recorrentes quando do ajuizamento da ação e não sobre o valor da causa. Sendo mantido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor destes, torno inexigível os referidos pagamentos. Quanto ao valor da multa por litigância de má-fé, mantenho o percentual de 5%, entretanto, deverá recair, sobre o valor que correspondia ao interesse de cada um dos recorrentes. Arbitro a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em favor da advogada da parte recorrente, a título de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020